Tribunal: TJMT
Processo: 1019474-16.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019474-16.2021.8.11.0003
EMBARGANTE: BANCO PAN S/A
EMBARGADO: MARIA LUCIA MILHOMEM DE BRITO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA -IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Inexiste omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros na compensação de valores, os ajustes contábeis pormenorizados à fase de liquidação de sentença.
O reconhecimento do dano moral pautado na vulnerabilidade do consumidor e na desídia da instituição financeira, em hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento, não configura contradição interna, mas exercício do livre convencimento motivado, ainda que em descompasso com a tese defendida pela parte recorrente.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019474-16.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA MILHOMEM DE BRITO - CPF: 109.892.341-34 (EMBARGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA -IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - PREQUESTIONAMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inexiste omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros na compensação de valores, os ajustes contábeis pormenorizados à fase de liquidação de sentença.

O reconhecimento do dano moral pautado na vulnerabilidade do consumidor e na desídia da instituição financeira, em hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento, não configura contradição interna, mas exercício do livre convencimento motivado, ainda que em descompasso com a tese defendida pela parte recorrente.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019474-16.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:

BANCO PAN S/A

EMBARGADO:

MARIA LUCIA MILHOMEM DE BRITO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S/A
,
em face do v. acordão desta Câmara, que rejeitou os embargos anteriormente opostos pelo ora embargante
.

O embargante alega
omissão quanto à incidência de correção monetária e juros na compensação de valores recebidos pela autora, o que se tem à luz do artigo 884 do Código Civil, visando evitar o enriquecimento sem causa.

Sustenta a ausência de dano moral presumido, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que a fraude bancária, por si só, não gera o dever de indenizar.

Assegura a necessidade de demonstração de consequências indicativas de ofensa à honra e à imagem, o que não teria ocorrido na espécie, uma vez que a parte autora não demonstrou qualquer violação à sua dignidade.

Consigna a contradição no acórdão ao aplicar a condenação por danos morais baseada em presunção, em desacordo com a tese firmada pela Corte Superior no Recurso Especial no 2161428 – SP.

Alega carência de fundamentação em relação aos pontos específicos destacados, em desrespeito ao artigo 489 do Código de Processo Civil e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Busca manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de recursos superiores.

Requer o embargante que seja sanada a omissão e a contradição apontada, manifestando-se expressamente sobre todos os pontos relevantes suscitados e não abordados na decisão embargada.

Postula a reconsideração, se for o caso, do julgamento proferido, atribuindo efeitos infringentes aos embargos, em virtude das correções necessárias e do possível resultado modificativo decorrente do saneamento dos vícios apontados (Id. 350312350).

A embargada, apresentou contrarrazões, sob o
Id 353127861
, arguindo a ausência de cabimento do recurso, ante a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Requer desprovimento e a rejeição dos embargos de declaração interpostos pelo Banco Pan S/A (Id. 353127861).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes embargos declaratórios foram opostos visando o saneamento do vício de omissão/contradição supostamente existente no acórdão, que restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO D
E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI No 14.905/2024 –
VÍCIO NÃO CONSTATADO - PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES -
VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da
parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.”

No caso, o embargante se insurge alegando que o acórdão não fixou correção monetária e juros sobre os valores que a autora deve devolver/compensar (Art. 884, CC).

Sustenta que o dano moral não é presumido (
in re ipsa
) em fraudes bancárias, exigindo prova de ofensa real à honra, conforme jurisprudência do STJ.

Aponta contradição e falta de fundamentação (Art. 489, CPC) ao se decidir por presunção.

Sem razão o embargante.

Descabe a alegação de vício quanto à incidência de correção monetária e juros na compensação de valores. O acórdão embargado, estabeleceu as balizas necessárias para o ajuste contábil em fase de liquidação, inexistindo o silêncio apontado que justifique a integração pretendida.

O enriquecimento sem causa, embora princípio norteador do Direito Civil, não serve de salvo-conduto para que a instituição financeira, responsável pela falha na prestação do serviço, pretenda agora transmudar a via estreita dos aclaratórios em novo palco de debate sobre critérios de atualização que deveriam ter sido objeto de insurgência no momento processual oportuno.

No que tange ao dano moral, a insurgência do embargante revela nítido propósito de reforma do mérito. O acórdão foi expresso ao reconhecer que a hipótese dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, configurando ofensa à dignidade da parte consumidora ante a reiteração de descontos indevidos em verba alimentar. A invocação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fraude bancária não gera dano moral presumido, foi devidamente sopesada frente às particularidades do caso concreto, onde a vulnerabilidade da parte autora e a desídia da instituição financeira restaram evidenciadas.

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, deve ser rejeitado.

Portanto, ante a manifestação expressa das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, a dúvida levantada pela embargante não enseja nova rediscussão da matéria, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
ALEGADA CONTRADIÇÃO - USO DO CARTÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO
-
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS
- RECURSO DESPROVIDO.

Em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, restou definido que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria
.
(TJ-MT 10032284020208110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)
.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026